Tribunal: TJBA
Processo: 8066406-48.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066406-48.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JOSENILDO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA
DA DESVIO DO MEDIDOR. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONARIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES COMPROVADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ALINHADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de cobrança indevida, derivada de débito oriundo de recuperação de consumo não faturado por suposta violação no medidor de energia elétrica.

2.

Como a prova foi produzida unilateralmente pela concessionaria, é indevida a inscrição do nome do
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito,
bastando a comprovação de que houve, efetivamente, a negativação indevida, o que restou demonstrado.

3.

Não restando configurada exorbitância do valor atribuído a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não há que se falar em redução.

4.

Sentença mantida.
APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8066406-48.2020.8.05.0001
,
em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -COELBA
e como apelado
JOSENILDO BRITO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator